Tribunal: TJDFT
Processo: 0004486-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas das vítimas, não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime de roubo praticado no interior do estabelecimento comercial.
2. Comprovado nos autos que o recorrente subtraiu bens de mais de uma vítima, aplica-se a regra do concurso formal de crimes.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer o concurso formal, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.